Tribunal: TCU
Processo: 006.311/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Arlete Wilson dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3763/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Arlete Wilson dos Santos contra o Acórdão 4531/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 8), por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão civil instituída pelo Sr. Luiz Carlos dos Santos Silva em favor de Terezinha de Jesus Vitor da Silva e Vinicius Vitor dos Santos Silva; considerando que, conforme os fundamentos da deliberação recorrida, o fato que levou a irregularidade do ato concessório foi a constatação de que a pensão civil estava sendo paga, em cotas-partes, para viúva do ex-servidor (Elani dos Santos Silva), além de Arlete Wilson dos Santos e Terezinha de Jesus Vitor da Silva, ambas habilitadas na condição de companheiras do instituidor; considerando a proposta da unidade instrutiva, anuída pelo Ministério Público junto ao Tribunal, pelo não conhecimento do pedido de reexame da recorrente por ser intempestivo, sem prejuízo de tornar, de ofício, sem efeito a mencionada deliberação em decorrência do entendimento fixado no RE 636.553 (tema 455); considerando que, regularmente notificada, em 15/7/2019 (fl. 9 da peça 18), da deliberação recorrida, a recorrente somente compareceu aos autos em 16/12/2022, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peça 21); considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, §1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 16/7/2019, sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 30/07/2019; considerando que o Acórdão 4531/2019-TCU-Primeira Câmara transitou em julgado em 2019 e a entidade de origem já tomou naquela ocasião todas as providências cabíveis com vistas ao cumprimento dos termos da deliberação exarada pelo Tribunal; considerando que a entidade de origem reverteu as cotas-partes percebidas pelas beneficiárias Terezinha de Jesus Vitor da Silva e Arlete Wilson dos Santos em favor de Elani dos Santos Silva; considerando que há cerca de 5 anos Arlete Wilson dos Santos não recebe valor algum da referida pensão; considerando que no ato concessório de que trata estes autos (peça 8) consta como beneficiários somente Terezinha de Jesus Vitor da Silva e Vinicius Vitor dos Santos Silva; considerando que o entendimento fixado pelo STF no RE 636.553 (tema 445) é posterior ao trânsito em julgado do Acórdão 4531/2019-TCU-Primeira Câmara e do acolhimento dos seus termos pela entidade de origem, de modo que não deve ser invocado para desconstituir a referida deliberação do Tribunal como sugerido pela unidade instrutiva. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e §3o, 277, inciso II, e 285, §2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Arlete Wilson dos Santos, por restar intempestivo; e b) encaminhar cópia desta decisão à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 006.311/2011-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Arlete Wilson dos Santos (XXX.628.207-XX). 1.2. Interessados: Arlete Wilson dos Santos (XXX.628.207-XX); Terezinha de Jesus Vitor da Silva (XXX.664.617-XX); Vinicius Vitor dos Santos Silva (XXX.029.067-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Waldir Nascimento Coutinho (60986/OAB-RJ), representando Arlete Wilson dos Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.